Tribunal: TJDFT
Processo: 0747015-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747015-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato do Juiz de Direito da Coordenadoria da Conciliação de Precatórios deste TJDFT. Aduz que a discussão jurídica versa sobre os parâmetros legais de atualização monetária do Precatório n. 9643-8/2002, extraído do processo n. 30746-0/98. Alega que o Juiz da COORPRE decidiu acerca da metodologia dos cálculos: (i) atualização monetária pelo INPC até 29.6.2009; TR entre 1.7.2009 a 25.3.2015; após, aplica-se o IPCA-E; (ii) juros simples de 0,5% ao mês. Alega que após a decisão que fixou a metodologia de cálculo prolatada em 30.11.2019 sobreveio a definição, pelo STF, em acórdão publicado em 3.2.2020, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 submetido à sistemática da repercussão geral, no qual assentou a inconstitucionalidade da taxa referencial para fins de atualização monetária, devendo-se adotar o IPCA-E. Aduz que, apesar de ter apresentado questão de ordem à autoridade coatora, o juiz da COORPRE indeferiu o pleito, sob o argumento de que “as decisões proferidas na ADI 4.425/DF e no RE 870.947/SE envolvem questões distintas, que não podem ser confundidas”, de sorte que “para a atualização do valor requisitado em precatório, aplica-se a decisão proferida na ADI 4.425/DF (com a modulação de seus efeitos), e não as teses firmadas no RE 870.947/SE”. Sustenta que possui direito líquido e certo de que o precatório em referência seja corrigido monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) em substituição à Taxa Referencial (TR) no período entre 01/07/2009 a 25/03/2015, na medida em que a recentíssima decisão da Suprema Corte, em sede de Repercussão Geral, derrubou a tese de modulação de efeitos e expressamente impôs seu alcance ex tunc não só quanto à atualização de débitos da Fazenda Pública no momento anterior da expedição do precatório (fase de conhecimento), mas, também, no momento de atualização do precatório, i.e., da inscrição até o efetivo pagamento (fase executiva). Ao final, o Impetrante pugna que: Em face do exposto, requer a impetrante que Vossa Excelência receba o presente writ, já que presentes os pressupostos de cabimento, determine a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal (art. 7°, I, da Lei no 12.016/09); a oitiva do membro do Ministério Público para oferecer parecer (art. 12, caput, da Lei no 12.016/09) e, ao final, conceda a segurança para determinar ao e. Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Distrito Federal – COORPRE que reenvie o processo à Contadoria para que realize novos cálculos a partir da aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, em substituição à Taxa Referencial – TR, como critério de atualização monetária a partir de julho/2009, data de entrada em vigor da Lei 11.960/2009. Apesar de atribuir à causa o valor de R$ 1.000,00, na guia para o pagamento das custas apontou o valor de R$ 1.220.193,98 (ID 20894880), que é o correspondente ao precatório do processo n. 0009643-45.2002.8.07.0000 (ID 20894881). Não há requerimento de medida liminar. Diante do exposto, INTIME-SE a autoridade coatora para prestar informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/2009. Prazo de 10 dias. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2020 12:05:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador